Tribunal: CARF
Processo: 13628.000751/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.000751/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.724 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
INFONET SOLUÇÕES LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO
DÉBITO DENTRO DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
Não comprovada a regularização do débito no prazo previsto na legislação de
regência, deve-se manter a exclusão do SIMPLES Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-40.978, proferido pela 1a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente e
manteve sua a exclusão do Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.000751/2010-81
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000751/2010-81

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/GVS no 424573, de 01 de setembro de 2010 (fl. 05), a
partir de 01/01/2011, em virtude de o interessado possuir débitos deste Regime
Especial, com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da Lei
Complementar 123/2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso
I do art. 5o, ambas da Resolução CGSN no 15/2007.
Contra tal ato, o contribuinte apresentou, em 14/10/2008, Manifestação de
Inconformidade (fls. 01/03), na qual, alega que era optante pelo regime do Simples
Nacional e que foi excluído do sistema sob alegação de que sua atividade o impedia de
ser participante de tal regime de contribuição. A partir daí, não tendo mais acesso ao
programa de geração do DAS, passou a recolher seus impostos e contribuições pelo
regime que passou a pertencer. No entanto, inconformado com tal situação, passou a
fazer parte do Mandado de Segurança Coletivo no 2007.34.00.0317302 /
3158983.2007.4.04.3400 julgado procedente pelo judiciário. Com a decisão da justiça,
passou a pertencer ao regime do Simples Nacional retroativo a 01/07/2007.
Alega que não foi informado em momento algum sobre a necessidade de recolher os
impostos sob o regime do Simples Nacional nos meses em que correu o processo
judicial, nem mesmo foi solicitado uma compensação dos valores já pagos no outro
regime que teve que aderir por conseqüência de sua exclusão do Simples Nacional.
Alega também que não sabia que existiam os débitos contidos no Ato Declaratório
Executivo.
Por fim, requer o cancelamento dos débitos, tendo em vista os pagamentos dos tributos
realizados no outro regime de apuração, ou a sua compensação com os valores já
recolhidos.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITO.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possui débito junto a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa e não pago dentro de 30
(trinta) dias da ciência do Ato de Exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário argumentando:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000751/2010-81

Preliminarmente é necessário ressaltar que desde a criação do Regime "Simples
Nacional" a empresa supracitada fez a opção para tributar de acordo com este tipo de
Regime de arrecadação.
Que a empresa, ora requerente, em 2010 foi notificada conforme Ato
Declaratório executivo DRF/GVS n° 424573 e em 01 de janeiro de 2011 a mesma foi
excluída do Simples Nacional, sob a alegação de existência de débitos deste Regime
Especial, com a exigibilidade não suspensa.
Contudo, em 13/01/2011, ou seja, dentro do prazo legal, a requerente satisfez o
pagamento de todos os débitos existentes, e conforme previsão do artigo 7°, § 1°-A,
inciso I, da Resolução CGSN n° 4/2007, se dentro do prazo para adesão ao Simples
Nacional, ou seja, no mês de janeiro até o seu último dia útil, o contribuinte regularizar
sua situação fiscal (parcelar ou pagar os débitos), ele poderá aderir ao Supersimples, e
poderá pedir a adesão ao Simples. (http://www.receita.fazenda. gov.
br/Legislação/Resolução/2007/CGS N/Reso104 htm.
Sendo assim, segundo os comprovantes de pagamentos anexos aos autos,
evidencia-se que a requerente quitou todo o débito, realizando, por conseguinte, nova
opção pelo regime do Simples Nacional, o que foi devidamente aceito pelo sistema da
Receita Federal do Brasil, visto estar à requerente em dia com suas obrigações e com
todos os impostos necessários a opção por aquele regime de tributação, como pode ser
visto pela Consulta de Optantes anexa.
De acordo com a LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE
2006 (Republicação em atendimento ao disposto no art. 5° da Lei Complementar n°
139, de 10 de novembro de 2011.):
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 32 deste artigo.
Entretanto, em julho do corrente ano, ocorreu o julgamento do Acórdão
supramencionado relativo à Manifestação de Inconformidade apresentada em
14/10/2010 pela requerente, onde o mesmo determina que contra a requerente seja
mantida a exclusão do Simples Nacional, por possuir débitos junto a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não está suspensa.
No entanto, não poderá prevalecer tal acórdão tendo em vista que tal decisão, por
equívoco ou força maior, deixou de observar que no sistema da Receita Federal do
Brasil consta esta requerente/contribuinte em dia com tais débitos relacionados na
respectiva decisão/Acórdão, pois que já foram satisfeitos dentro do prazo legal, como
dito anteriormente, em 13/01/2011, estando apta e já Optante pelo Regime do Simples
Nacional.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
referido Acórdão em face da não existência dos referidos débitos que ensejaram a
respectiva decisão, espera e requer cordialmente para o fim de assim ser decidido, o
cancelamento/improcedência de tal decisão/Acórdão, mantendo-se no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional a requerente, por ser medida de inteira
justiça.
É o relatório.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000751/2010-81

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000751/2010-81

A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. É
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
In casu, na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/GVS n°
424573 (de 01 de setembro de 2010), às fls. 05, que teve como fundamento legal o art. 17, inciso
V, da Lei Complementar no 123/2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o
inciso I do art. 5o, ambas da Resolução CGSN no 15/2007, a Recorrente possuía débitos sem a
exigibilidade suspensa, referente aos períodos de apuração abaixo relacionados:

Portanto, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional ante a existência de
débitos deste Regime Especial, com a exigibilidade não suspensa.
Nos autos não consta a data de recebimento do referido ADE, datado de 01 de
setembro de 2010, mas em seu Recurso Voluntário a própria Recorrente afirma que a foi
notificada em 2010.
E, conforme já mencionado, de acordo com o art. 17 e art. 31 da Lei
Complementar no 123/2006, caso haja a comprovação da regularização do débito no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão, é permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional.
Também em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega que, em 13/01/2011,
satisfez o pagamento de todos os débitos existentes, e conforme previsão do artigo 7°, §1°- A,
inciso I, da Resolução CGSN n° 4/2007, se dentro do prazo para adesão ao Simples Nacional, ou
seja, no mês de janeiro até o seu último dia útil, o contribuinte regularizar sua situação fiscal
(parcelar ou pagar os débitos), ele poderá aderir ao Supersimples, e poderá pedir a adesão ao
Simples.
Argumenta, assim, a Recorrente que, portanto, teria pago seus débitos dentro do
prazo legal, e que por isso, deve ser reformado o acórdão de piso já houve a regularização de sua
situação fiscal, bem como sua nova opção pelo Regime do Simples Nacional.
Contudo, equivoca-se a Recorrente, pois, de fato, conforme comprovantes de
pagamentos carreados aos autos, por ocasião do Recurso Voluntário (fls. 61/69) houve a quitação
dos débitos informados no Ato Declaratório Executivo DRF/GVS n° 424573 (fls. 05) em
13/01/2011, contudo, tal regularização não se deu no prazo inserto nos art. 17 e art. 31 da Lei
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000751/2010-81

Complementar no 123/2006. Afinal, referida regularização ocorreu após o prazo de 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Assim, considerando que os débitos em questão foram quitados somente em
13/01/2011, por conseguinte, após o prazo previsto na legislação de regência há que se manter a
exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL até a nova opção pelo regime diferenciado.
Ante o exposto, voto por negar provimento o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital